Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717121-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, os quais poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Aponta a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, aduzindo que todos os fundamentos do acórdão combatido foram impugnados. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento provas. Acrescenta, por fim, que é manifesto o caráter confiscatório da multa imposta. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018